Tribunal: STF
Processo: HC 70690
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Furto e roubo imputados ao
paciente e co-réus, os quais a sentença teve como devidamente
comprovados nos autos. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Não
cabe, em habeas corpus, rediscutir provas e fatos para verificar do
acerto ou não da decisão condenatória. 4. Habeas Corpus denegado.